Tribunal: STF
Processo: HC 82428
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-02-13
Data de publicação: 2003-02-13

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus".
- Esta Corte já firmou jurisprudência no
sentido de que é ela competente para processar e julgar "habeas
corpus" contra Ministro de Estado quando a ameaça de coação se
prende a questão de extradição.
- No caso, a autoridade coatora é
parte ilegítima, porquanto, por não ter o Ministro de Estado da
Justiça competência para a decretação de prisão para fins de
extradição, limitando-se apenas a praticar o ato de encaminhamento
do pedido de extradição a esta Corte, não pode ele, pela
possibilidade desse encaminhamento, ser tido como quem venha a
ameaçar o direito de ir e vir e ficar do paciente.
"Habeas corpus"
não conhecido.